Tribunal: TJDFT
Processo: 0024593-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024593-36.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: NATANAEL CHIES MIGOT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DEFEITUOSA. IRREGULARIDADE NÃO SANADA OPORTUNAMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO APRECIAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. ARRAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TEMA 971. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Transcorrido o prazo sem que a parte Ré procedesse à regularização da sua representação processual, impõe-se a manutenção do decreto de revelia, nos termos do artigo 13, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973. Agravo Retido desprovido. 2 – É inviável a apreciação, na instância recursal, de matéria não suscitada perante o primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 3 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, haja vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor dispostos nos arts. 2o e 3o do normativo em referência. 4 – Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora ou incorporadora fornecedora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos. 5 – A restituição abarca as arras tais como estabelecidas clara e expressamente no contrato firmado entre as partes, as quais hão de ser devolvidas de forma simples, à falta de comprovação de má-fé da parte promitente vendedora. 6 – A discussão acerca da possibilidade de inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal moratóriaou compensatória prevista tão somente para o caso de inadimplemento contratual do promitente comprador foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 971 – Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” 7 – Restando omisso o contrato em relação à cláusula penal compensatória que favoreça o consumidor na hipótese de rescisão do contrato motivada por culpa exclusiva do fornecedor, caso existente disposição contratual que comine multa em favor do promitente vendedor, é dever invertê-la em benefício do promitente comprador. Assim, com a inversão, impõe-se a acomodação de seu sentido para a situação dos autos, de sorte a fixar a multa em 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente comprador para a aquisição da unidade imobiliária. 8 – Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, em patamar que leve em consideração os parâmetros insculpidos no § 3o do art. 20 do CPC/1973. Agravo Retido desprovido. Apelação Cível do Autor parcialmente provida. Apelação Cível das Rés desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 107, 110, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando a inexistência de abusividade na cláusula de retenção, em observância a boa-fé contratual. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. b) artigo 393 do Código Civil, sustentando a ocorrência de caso fortuito e de força maior – excesso de chuvas e escassez de mão de obra – o que afasta a sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Alega, ainda, que os juros moratórios devem ser fixados a partir do trânsito em julgado e não a partir da citação. Não aponta, contudo, quanto à matéria, ofensa a qualquer dispositivo legal. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese referente à higidez da cláusula de retenção de percentual dos valores pagos pelo promitente comprador – alegação de ofensa aos artigos 104, 107, 110, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, e correlato dissenso interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso não merece seguir, ainda, quanto à alegação de ofensa ao artigo 393 do Código Civil, pois a turma julgadora, ao afastar a tese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a recente decisão monocrática proferida no REsp 1764823/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/6/2020. Por fim, não merece trânsito o recurso quanto à tese referente ao termo inicial dos juros moratórios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Determino, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012